Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-21.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016012-21.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DROGAPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.787.984/0001-00 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. VIABILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, para: (i) declarar inexistente o débito de R$ 5.694,83; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; (iii) estabelecer sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e honorários advocatícios.

2. A apelante busca a reforma da sentença para (i) confirmar a obrigação de fazer deferida em tutela antecipada, fixando multa pelo descumprimento; (ii) converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em razão do longo prazo de descumprimento da medida; e (iii) atribuir integralmente à ré o ônus sucumbencial, sob o argumento de que a parte autora sucumbiu apenas minimamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela antecipada deve ser confirmada e a obrigação de fazer mantida, com fixação de multa pelo descumprimento; (ii) estabelecer se a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da medida; e (iii) determinar se o ônus sucumbencial deve ser integralmente imputado à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confirmação da tutela antecipada é cabível quando verificada a persistência dos fundamentos que justificaram a concessão da medida, especialmente diante do descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré.

5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se justifica quando a prestação específica se torna inviável ou desnecessária,

como no caso em que o autor contratou novo serviço de telefonia e internet junto a outra operadora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O princípio da causalidade impõe que o ônus sucumbencial recaia integralmente sobre a parte que deu causa à demanda, sendo descabida a divisão proporcional quando a parte autora obtém êxito na maior parte de seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela antecipada deve ser confirmada quando a obrigação imposta à parte ré não for cumprida e houver necessidade de ratificação da medida pelo juízo de mérito.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando o cumprimento específico se tornar inviável ou desnecessário.

3. O ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pela parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0011545-14.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/08/2024; TJMT, N.U 1041823-45.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 05/03/2025; TJMT, N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 14/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1016012-21.2023.8.11.0055.

Apelante(s): DROGAPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Apelado(s): OI S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DROGAPLUS LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de OI S/A.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar inexistente o débito cobrado de R$ 5.694,83; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; c) estabelecer a sucumbência recíproca, condenando o autor em 20% e a ré em 80% das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.

A apelante alega que deve ser confirmada a obrigação de fazer deferida em sede de tutela antecipada, consistente no restabelecimento dos serviços de telefonia e internet, com a respectiva fixação de multa pelo descumprimento.

Fala na necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, dado o descumprimento da medida por longo prazo.

Diz que, como sucumbiu em parte mínima, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da operadora de telefonia.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 271417388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação c/c declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de suspensão dos serviços de internet e telefonia prestados pela requerida, decorrente de supostos débitos indevidos.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Na ocasião, a requerente ora apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que, em sede de tutela antecipada, o magistrado singular, deferiu a obrigação de fazer (id. 268439251), nos seguintes termos:

“DEFIRO A MEDIDA LIMINAR postulada para determinar que a requerida OI S.A. proceda o religamento da linha telefônica comercial (65) 3326-1943 e serviços de internet em nome da requerente DROGAPLUS LTDA. ME; assim como proceda a readequação das próximas faturas em similaridade aos termos utilizados nas faturas de ID 137346621. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento das obrigações, mediante comprovação nos autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito cominatório ao valor da causa (R$15.594,83).”

Após, constatado o descumprimento da ordem judicial, pela decisão de id 268439301, determinou o Juízo singular:

“DETERMINO que a reclamada REESTABELEÇA a linha telefônica comercial (65) 3326-1943 e serviços de internet em nome da requerente DROGAPLUS LTDA. ME; assim como proceda a readequação das próximas faturas em similaridade aos termos utilizados nas faturas de ID 137346621, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nova majoração da multa fixada, em caso de descumprimento desta decisão.”

Diante das ordens judiciais proferidas nos autos e considerando que a sentença não confirmou a liminar concedida em primeiro grau de jurisdição, neste momento, cabe a esta instância recursal, suprir a omissão apontada e condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, fixando-se multa pelo descumprimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS, DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO INCIDENTAL – CONTRATO DE COMODATO ENTRE DISTRIBUIDORA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS – VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E BONIFICAÇÃO POR PERFORMANCE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA MANIFESTANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE CONTINUIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA POR PRODUTO – GALONAGEM TOTAL CUMPRIDA – COMODATO DE TANQUES SUBTERRÂNEOS – CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO NOVO – ABUSO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO EM VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DA HIPOTECA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO DA RATIFICAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA SANADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...). É de rigor a confirmação da tutela de evidência, que determinou a baixa de garantia concedida através de registro de hipoteca de bem imóvel, haja vista que cumprida a obrigação principal. (N.U 0011228-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com razão a apelante, sobretudo em razão do longo decurso de prazo sem cumprimento da decisão que determinou o restabelecimento dos serviços, somado ao fato de que a autora já ter contratado novos serviços junto a outra operadora.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalicio, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 499 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado como também da impossibilidade do efetivo provimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC. Analisado dos os requerimentos e reconhecida a prescrição dos pleitos indenizatórios, não falar em sentença citra petita. (N.U 0011545-14.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Por fim, no que tange a necessidade de o ônus sucumbencial ser de integral responsabilidade da parte ré, mais uma vez, com razão a requerente ora apelante.

Isso porque, além de ter sido vencedora na relação processual, resta evidente que a parte ré ora apelada quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, ao suspender os serviços de telefonia e internet por débito reconhecidamente indevidos, o que conduz à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Eis o precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – ART. 85 DO CPC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – VÍCIOS APONTADOS CONFIGURADOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – EMBARGOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação da parte autora. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme art. 85 do CPC. (...). (N.U 1041823-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária. (TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim: a) confirmar a tutela antecipada e condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados pelo autor, fixando multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento, limitada a R$ 15.000,00; b) converter a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 15.000,00, dado o longo decurso de prazo sem cumprimento e c) afastar a condenação da autora ao pagamento de ônus sucumbenciais, condenando-se integralmente a ré nestas verbas, observados os parâmetros da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025